Tribunal: TJMT
Processo: 1025892-26.2024.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025892-26.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCELLO GOMES DA SILVA - CPF: 135.513.188-08 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO.
PRELIMINAR REJEITADA
. REVISÃO CONTRATUAL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381/STJ.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAG
AS. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por devedor fiduciário contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da credora fiduciária, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela assistência judiciária gratuita. O apelante sustenta preliminar de conexão com ação revisional, pleiteia revisão de cláusulas contratuais por suposta abusividade de juros e encargos, e requer devolução proporcional das parcelas pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato proposta pelo apelante; (
ii
) verificar se estão presentes elementos que justifiquem a revisão das cláusulas contratuais por abusividade de juros e encargos; (
iii
) estabelecer se é cabível a devolução proporcional das parcelas pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, ainda que relacionadas ao mesmo contrato, sendo possível o processamento em juízos distintos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova concreta de abusividade ou onerosidade excessiva (CDC, art. 6º, V), incumbindo ao autor o ônus de demonstrar a discrepância entre a taxa de juros pactuada e a média de mercado (CPC, art. 373, I), sendo insuficiente alegação genérica.

Consolidada a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário (Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º), a devolução de parcelas pagas somente é possível se, após a venda do veículo, houver saldo remanescente a favor do devedor (art.
2º do Decreto-Lei nº 911/1969)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato, mesmo que envolvam o mesmo contrato e partes.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige comprovação objetiva de abusividade ou onerosidade excessiva pelo consumidor, sendo insuficiente a mera alegação genérica.

É vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários (Súmula 381/STJ).

A devolução de parcelas pagas em contrato de alienação fiduciária somente é possível se houver saldo remanescente após a venda do bem apreendido.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial da ação de busca e apreensão, por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso –
Sicoob
Norte MT contra Marcelo Gomes da Silva, para a finalidade de:

a
)

Declarar
consolidado em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na petição inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969;

b)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerido no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à demanda, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e a natureza da demanda.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido/cominado ao requerido, dado à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]”
.

O apelante
suscita preliminar de conexão
entre a busca e apreensão e a ação revisional de contrato, por identidade de partes, causa de pedir e
pedido, conforme art. 55 do CPC.

A
duz que
deve haver restituição proporcional das parcelas pagas, aplicando-se o art. 53 do CDC em detrim
ento do Decreto-Lei nº 911/1969.

Relata

que
as cláusulas contratuais contêm juros abusivos, anatocismo e cobranças indevidas, devendo ser revistas com base no CDC
.

Sustenta ainda que

a taxa de juros praticada é superior à média de mercado, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato
.

Contrarrazões no Id
303916365
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Conexão

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato
,
podendo
ambas ser processadas em juízos distintos
.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APR
EENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE
S. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2
. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo
ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise
.

3.
Agravo interno a
que se nega provimento”
.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 174
4777 GO 2020/0208257-0, Relator
: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021)

Rejeito a preliminar
.

Revisão do Contrato

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art
.
6º, inciso V, do
CDC.

O art. 373, I, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6º, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

No caso concreto, verifica-se que
o autor
não indicou o valor exato que considera adequado para a taxa de juros, limitando-se a alegar de forma genérica a abusividade, sem fornecer parâmetros objetivos para a revisão desejada.

Além disso, não apresentou nenhuma prova de que os juros aplicados estejam em desacordo com as taxas médias praticadas pelo mercado, conforme
divulgado pelo
Banco Central do Brasil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a revisão de contratos bancários, é necessário que a parte interessada demonstre, de forma concreta, a existência de abusividade.

Nesse sentido, a Súmula 381 do STJ estabelece que
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Ademais, nos termos da Súmula 382 do
STJ
,
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. Portanto, para o reconhecimento de eventual excesso,
o

apelante
deveria ter
demonstrado
de forma objetiva, o patamar que considera razoável, não sendo suficiente a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

Sobre a matéria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Reparação de Danos Morais, na qual o autor alegou a abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao contrato de cartão de crédito, a ilegalidade da capitalização de juros e a cobrança indevida de encargos no período de inadimplência. O apelante sustentou que as taxas aplicadas estavam acima da média de mercado, violando os princípios da boa-fé e da função social do contrato, além do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios e
a capitalização aplicados
ao contrato são abusivos e passíveis de revisão; (
ii
) estabelecer se há fundamento jurídico para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige a demonstração concreta da abusividade ou onerosidade excessiva, nos termos do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

O ônus da prova da alegação de abusividade incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação genérica sem a apresentação de elementos concretos que comprovem a discrepância entre as taxas aplicadas e as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 382, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, exigindo-se comprovação específica pelo consumidor.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, o julgador não pode reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo indispensável à demonstração pelo consumidor de elementos objetivos que justifiquem a revisão das condições pactuadas.

O apelante não comprovou a cobrança indevida de encargos no período de inadimplência nem demonstrou que os valores cobrados eram indevidos ou distintos daqueles previamente contratados.

A mera cobrança de encargos previstos no contrato, ainda que resulte no aumento do débito em razão da inadimplência, não configura dano moral in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de conduta abusiva, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige a comprovação objetiva da abusividade ou da onerosidade excessiva pelo consumidor, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.

A mera cobrança de encargos contratuais em caso de inadimplência não co
nfigura, por si só, dano moral
”
.
(N.U 1001953-53.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Devolução das prestações quitadas

Nos termos do art. 2° do
Decreto-Lei 911/69
u
ma vez consolidada a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, não
é possível
a devolução integral das parcelas pagas, cabendo ao devedor somente o recebimento do saldo apurado com a venda do veículo, se houver.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO - DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS AO DEVEDOR - REQUISITOS - ALIENAÇÃO DO BEM - EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE.

Para que o devedor fiduciário faça jus à restituição de quantia por ele paga para aquisição de veículo objeto de apreensão é necessária
a
comprovação da alienação deste pela credora fiduciária e de que, abatida a quantia por ele devida sobre o valor da venda, existe saldo remanescente (
art. 2º do Decreto-Lei 911/69)”.
(TJ
MG - AC
: 10479160153058001 MG, Relator
: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
devidos pelo
apelante
de
10
% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025